Tribunal: TJBA
Processo: 8028690-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028690-11.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAIR DE SOUZA SARMENTO SILVA

Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA

Advogado(s):MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA
EMENDA
R

A
INICIAL
E CORRIGIR O POLO PASSIVO
. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré, sem oportunizar a emenda da inicial para substituição do polo passivo, nos termos do art. 338 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com base na ilegitimidade passiva, sem antes ter sido conferida à parte autora a oportunidade de corrigir o polo passivo da demanda, conforme determina o artigo 338 do CPC.

III. Razões de decidir

O artigo 338 do CPC impõe ao juízo o dever de oportunizar à parte autora a emenda da inicial, para substituição do réu, quando arguida a ilegitimidade passiva. Trata-se de norma cogente, cuja inobservância caracteriza nulidade absoluta.

O Juízo de origem, ao extinguir o feito sem possibilitar a correção do vício sanável, afrontou os princípios da primazia do julgamento de mérito, do devido processo legal e da cooperação processual.

A existência de conduta processual contraditória da autora não elide o vício formal da sentença, cuja nulidade deve ser declarada para o regular prosseguimento do feito, com observância do rito legal.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 338, 339, 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0522776-26.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 2ª Vice-Presidência, j. 10.03.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8028690-11.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
NAIR DE SOUZA SARMENTO SILVA
, e como apelada
ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR .

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237